Tribunal: TJDFT
Processo: 0756627-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0756627-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCELIO DE FREITAS MEDEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, que indeferiu o pedido liminar (ID 79849858). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, comunique-se ao Juízo de origem o teor da referida decisão, dispensando-se as informações. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator